Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716044-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONILSON RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Dionilson Rodrigues de Sousa, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0041327-30.2008.8.07.0015. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o impetrante cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de condenação pelos crimes de resistência, falso testemunho, furto qualificado e tráfico de drogas (três vezes), já tendo cumprido 08 (oito) anos,11 (onze) meses e 04 (quatro) dias da reprimenda. O impetrante encaminhou carta manuscrita a esta Corte, questionando a não aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, requerendo a alteração da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de progressão de regime, ao delito de tráfico veiculado na execução no 009124-97.2017.8.07.00015, sob o argumento de que era primário (ID 46182156). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informa que, em consulta ao processo de execução, verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado constituído e que, da simples leitura do Relatório da Situação Processual Executória “verifica-se a correta aplicação da fração de 2/5, em razão da primariedade do paciente no delito hediondo praticado anteriormente e do percentual de 40% da pena hedionda veiculada na ação penal 0020015-17.2016.8.07.0015, em razão da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 e da reincidência não específica verificada”. Pontua, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo paciente, não houve aplicação da fração de 3/5 (três quintos) na execução. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 46942686). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante do Relatório da Situação Processual Executória do requerente, verifica-se que, tal qual noticiado pela Defensoria Pública, foi deferido ao sentenciado o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) em razão da primariedade do paciente no delito hediondo praticado anteriormente e do percentual de 40% da pena hedionda veiculada na ação penal 0020015-17.2016.8.07.0015 (ID 46942687 - Pág. 8 e 10). De outro lado, a Defensoria Pública, analisando de forma percuciente o pleito lançado pelo apenado, destacou que, diferentemente do alegado, não houve aplicação da fração de 3/5 (três quintos) no processo de execução do paciente. Não há providência remanescente a ser adotada, portanto. Assim, por se tratar de pretensão manifestamente prejudicada, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador